Tribunal: TJDFT
Processo: 0757552-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OVERBOOKING QUE ACARRETOU NA PERDA DO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), cabendo a cada um dos requerentes o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e R$454,34 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referentes a danos materiais.

2. A 2a requerida – Gol Linhas Aéreas S/A- interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que um atraso de etapa anterior gerou as reacomodações em voos subsequentes, sendo necessário retirar alguns passageiros do voo de forma involuntária. Argumenta, ainda, que houve a preterição de embarque dos recorridos devido ao procedimento de segurança aéreo e que não agiu de modo a prejudicar os consumidores, mas tão somente prezou pela sua segurança e pela satisfação de todos os seus clientes. Impugna as condenações por danos morais e materiais e, por fim, impugna o prazo inicial de incidência dos juros. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo, em razão do enquadramento das mesmas aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em análise atrai solução à luz do referido diploma normativo.

4. A princípio, cabe esclarecer que é incontroverso nos autos que os requerentes, apesar de terem chegado ao check-in dentro do horário estipulado e despachado as bagagens, foram impedidos de realizar o primeiro trecho da viagem adquirida das rés (Brasília – São Paulo) em razão da ausência de lugares vagos no avião da recorrente. Ademais, cabe ressaltar que, conforme comprovam os bilhetes aéreos dos autores (ID 16945731), a recorrente já havia marcado os assentos dos mesmos para o primeiro trecho da viagem (BSB-SP), de modo que não prospera a alegação de que neste voo ocorria o chamado “assento livre” em que cada passageiro procura um lugar no avião.

5. Convém destacar, ainda, que a necessária reacomodação de passageiros oriundos de outros voos não caracteriza motivo de força maior a ponto de justificar a ausência de lugares para os requerentes no voo adquirido por eles, considerando, sobretudo, que estes já tinham lugares marcados. Tal situação se revela como fortuito interno, inserido no risco da atividade, de modo que caberia à recorrente cumprir a obrigação assumida diante dos consumidores.

6. Assim, as provas dos autos denotam a verossimilhança da alegação dos autores e a certeza do ocorrido overbooking no primeiro trecho da viagem a ponto de caracterizar a falha na prestação dos serviços dos requeridos, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Os autores comprovaram que suportaram danos materiais em razão da falha na prestação dos serviços das requeridas, no valor de R$454,34 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), após a conversão da moeda (http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp), uma vez que foram obrigados a adquirir novas passagens de trem (ID 16945733).

8. Quanto aos danos morais, importante consignar que a prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014. Partes: AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A versus CARMEN VILLARONGA FONTENELLE e GILDA FONTENELLE DOS REIS GONÇALVES). Cabe destacar, ainda, que em razão do overbooking no primeiro trecho da viagem dos autores, ocorreu um atraso de quase 24 horas em relação ao que foi originalmente contratado para chegada ao destino final (Brasil/Áustria).

9. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação por danos morais, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. É necessário avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal das vítimas, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

10. Em relação à incidência dos juros em condenações judiciais por danos morais, a sentença de origem apenas observou o disposto na Súmula 362 do STJ, segundo a qual os juros moratórios incidirão no valor de 1% ao mês e fluem a partir da citação, não merecendo qualquer reparo.

11. Recurso da 2o requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida/requerente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.